Tribunal: TJMT
Processo: 1009835-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1009835-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, face a r. decisão proferida que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência no 1018894-03.2020.8.11.0041 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão nulidade dos atos administrativos da Secretaria Estadual de Educação que impuseram o gozo de férias e licença-prêmio de forma antecipada, ou automática, a partir do dia 04 de maio de 2020.
O agravante alega que a categoria foi surpreendida com o Ofício Circular n.o 132/2020, datado de 27/04/2020, expedido com base nos Decretos Estaduais n.o 90, 187 e 416, direcionada aos gestores das Unidades Escolares determinando que os profissionais da educação que não estiverem em teletrabalho sejam colocados de férias ou em licença-prêmio a partir do dia 04/05/2020 pelo tempo que perdurasse a suspensão das aulas.
Argumenta que, o ato do Decreto não pode suspender a eficácia das leis que garantem o gozo de férias e de licença-prêmio de forma voluntária e programada, e que tal contexto não foi levado em conta na decisão de primeiro grau, ora atacada, causando à parte agravante prejuízos de difícil reparação.
Afirma que, que está evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que “os profissionais da educação básica, (...) já estão compulsoriamente colocados em férias e/ou licença-prêmio desde segunda-feira, dia 04/05. A aprovação de calendário escolar que exclui férias coletivas importará em lesão irreversível, sendo que a demora na concessão do provimento pode por em risco o resultado útil do próprio processo. (...)”
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, suspendendo-se os efeitos dos atos administrativos da Secretaria Estadual de Educação que impuseram o gozo de férias e licença-prêmio de forma antecipada, ou automática, a partir do dia 04 de maio de 2020.
É o relatório.
DECIDO.
2. Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de suspensão dos atos administrativos da Secretaria Estadual de Educação que impuseram o gozo de férias e licença-prêmio de forma antecipada, ou automática, a partir do dia 04 de maio de 2020.
Cumpre esclarecer que, fora declarada emergência pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, tratando-se de situação de Pandemia Mundial, devendo as autoridades adotarem medidas efetivas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus.
Compulsando os autos de origem, não há indício de prática de ilegalidade dos atos que impuseram o gozo de férias e licença-prêmio de forma antecipada, ou automática pelos servidores da Educação Estadual, uma vez que o Oficio 132/2000 da SEDUC foi expedido em cumprimento ao Decreto Estadual n. o416/2020.
Registre-se que este Tribunal de justiça de Mato Grosso posicionou-se, a priori, pela legalidade do Decreto Estadual n.o416/2020, no Mandado de Segurança n.o 1008673-84.2020.8.11.0000, nos termos da relatoria do Des. Marcio Vidal:
(...) Enfatizo que os Decretos não extrapolam os contornos da LCE n. 04/1990, porque a situação é de exceção (Pandemia) que exige a tomada de medidas, às vezes severas, para conter o avanço do Coronavírus e, consequentemente, evitar o contágio e morte de muitas pessoas.
In casu, segundo o Sindicado Impetrante, os Representados são do grupo de risco e, por isso, o isolamento social faz parte das medidas necessárias à proteção da saúde desses servidores. Anota-se: é uma situação excepcional que o mundo está vivenciando, portanto, as medidas escolhidas pelas autoridades públicas visam à manutenção da saúde de toda a coletividade, razão pela qual todos terão seus direitos fundamentais relativizados.
Ademais, o fator assinalado não assegura o direito dos servidores de exercer suas funções por meio do teletrabalho, porque a concessão está atrelada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.
Dessarte, tenho que, aparentemente, inexiste ilegalidade na determinação que consta no artigo 9o, do Decreto n. 416/2020, uma vez que se trata de ato discricionário e, principalmente, porque não há provas pré-constituídas de que as suas funções possam ser exercidas por meio do teletrabalho.(...)
Como se vê, a determinação não fora direcionada exclusivamente à categoria da Educação, abrangendo outros servidores, tal como os Profissionais do Meio Ambiente.
Assim, não vislumbro a plausibilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, merecendo, por ora, permanecer incólume a decisão agravada.
3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
4. Encaminhe-se cópia desta decisão a autoridade tida coatora.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora